Tribunal: TJES
Processo: 5002439-18.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002439-18.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSA FALCON DO NASCIMENTO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVAS DO EXCESSO. JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPORTES EXCESSIVOS. POSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em se tratando da tese de excesso de execução trazida no bojo dos embargos à execução, deve ser observado o disposto no art. 917, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.

2. Tendo a recorrente carreado ao feito tabela inerente ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais, do Banco Central do Brasil, além de cópias de cálculos realizados no próprio sistema do Banco Central, entendo o arcabouço probatório se mostra apto a preencher a exigência contida no art. 917, § 3º, do CPC.

3. Comprovado que os contratos de empréstimo juntados à ação de execução de título extrajudicial em curso no primeiro grau evidenciam que os juros remuneratórios cobrados pela financeira recorrida foram de 8,9% e 14,73% ao mês, para os empréstimos obtidos em março de 2018 e em junho de 2018, ao passo que o Sistema Gerenciador de Séries Temporais, do Banco Central do Brasil, indica que no período de março de 2018 a taxa média de juros foi de 6,99% e a de junho de 2018 foi de 6,58%, mostra-se razoável a correção para a taxa média em questão.

4. Segundo precedente repetitivo do Colendo STJ: “
Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
”.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002439-18.2022.8.08.0069

APELANTE:
ROSA FALCON DO NASCIMENTO

APELADA:
DACASA FINANCEIRA S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ROSA FALCON DO NASCIMENTO
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Marataízes/ES (id. nº 8180023), que rejeitou os embargos à execução manejados em desfavor de
DACASA FINANCEIRA S/A
.

A recorrente sustenta (id. nº 8180187) que a sentença deixou de examinar as provas carreadas aos autos e que comprovam a existência de excesso de execução, especialmente diante da abusividade da taxa de juros cobrada pela instituição bancária recorrida, eis que supera em muito a taxa média de mercado.

De início, calha frisar que, em se tratando da tese de excesso de execução trazida no bojo dos embargos à execução, estatui o art. 917, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil que:

Art. 917. [...] § 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Ao examinar os autos, constato que a tese central e única dos embargos à execução manejados em primeiro grau se limita à combater a ilegalidade das taxas de juros cobradas pela recorrida.

Segundo narra em sua exordial, a apelante teria contraído empréstimo “
em 23 de março de 2018, no valor de R$ 14.598,00 (quatorze mil, quinhentos e noventa e oito reais), quantia que deveria ser adimplida em 18 (dezoito) parcelas mensais no valor de R$ 1.694,54 (um mil, seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) totalizando uma dívida de R$ 30.501,72 (trinta mil, quinhentos e um reais e setenta e dois centavos)
”, como se vê do id. nº 8180004.

Ainda na mesma peça, assevera que em 15 de junho de 2018 “
tomou mais um empréstimo junto a Embargada, no valor de R$ 3.000,00 (três mil), quantia que deveria ser adimplida também em 18 (dezoito) parcelas mensais no valor de R$ 531,68 (quinhentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos), totalizando uma dívida de R$ 9.570,24 (nove mil quinhentos e setenta reais e vinte e quatro centavos)
” (id. nº 8180004).

No caso, constato que o recorrente carreou ao feito tabela inerente ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais, do Banco Central do Brasil, além de cópias de cálculos realizados no próprio sistema do Banco Central, nos quais entendeu ser justa a aplicação da taxa de juros mensal de 6,99% ao mês para o empréstimo obtido em março de 2018, de modo que a parcela devida passaria a ser fixada no patamar de R$ 1.450,18 (um mil quatrocentos e cinquenta reais e dezoito centavos) e de 6,58% ao mês para aquele contratado em junho de 2018, o que conduziria à uma parcela de R$ 289,26 (duzentos e oitenta e nove reais e vinte e seis centavos), como se constata dos ids. nº 8180007, 8180008 e 8180009.

Além disso, friso que os documentos em questão ainda asseveram, com relação ao primeiro empréstimo, que “
o total desse financiamento de 18,00 parcelas de 1.450,18 reais é 26.103,24 reais, sendo 11.505,24 de juros
” e, com relação ao segundo empréstimo que “
o total desse financiamento de 18,00 parcelas de 289,26 reais é 5.206,68 reais, sendo 2.206,68 de juros
” (ids. nº 8180008 e 8180009).

Assim, ao contrário do que decidiu a magistrado de primeiro grau, entendo que o arcabouço probatório se mostra apto a preencher a exigência contida no art. 917, § 3º, do CPC.

Dessa maneira, considerando que a apelante indicou, de forma pormenorizada, o
quantum
excessivamente cobrado a título de juros remuneratórios e aquele que entende ser efetivamente devido, passo ao exame acerca da alegada abusividade dos juros em questão.

Os contratos de empréstimo juntados às páginas 13 e 15 da ação de execução de título extrajudicial em curso no primeiro grau evidenciam que os juros remuneratórios cobrados pela financeira recorrida foram de
8,9%
e
14,73%
ao mês, para os empréstimos obtidos em março de 2018 e em junho de 2018, respectivamente.

Por outro lado, o Sistema Gerenciador de Séries Temporais, do Banco Central do Brasil, indica que no período de
março de 2018 a taxa média de juros foi de 6,99%
e a de
junho de 2018 foi de 6,58%
, como se vê do id. nº o8180007.

Dessa maneira, considerando que os percentuais contratados se mostram aptos a colocar a apelante em situação de extrema desvantagem, entendo ser plenamente aplicável ao caso o entendimento sedimentado pelo Colendo STJ no Tema Repetitivo nº 234, segundo o qual: “
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
Em qualquer hipótese
, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
” (grifei).

No mesmo sentido, vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano apenas será considerada abusiva quando restar comprovada a sua discrepância em relação à taxa de mercado. Ou seja, não basta que a taxa praticada no contrato seja distinta daquela encontrada no mercado para a mesma modalidade de operação financeira, é necessário que os percentuais apresentem diferenças tamanhas que se mostrem incompatíveis, a ponto de colocar o consumidor em manifesta desvantagem. [...] (Apelação Cível nº 5005655-07.2022.8.08.0030, Rel Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
, Primeira Câmara Cível, J. 17/05/2024).

[...] II - Quanto à estipulação dos juros remuneratórios esta Câmara já firmou sua posição no sentido de que os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares. [...] (Apelação Cível nº 0010198-94.2019.8.08.0014, Rel. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Quarta Câmara Cível, J. 24/05/2023).

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença e acolher os embargos à execução, de maneira a limitar a taxa de juros remuneratórios aos patamares constantes da fundamentação.

Inverto o ônus sucumbencial, oportunidade em que arbitro os honorários advocatícios no importe máximo de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2° e 11° do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 22/7/2024 a 26/7/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões